Tribunal: TJMT
Processo: 1002537-45.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002537-45.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DERLEI PARIZ DA SILVA - CPF: 003.852.991-25 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002537-45.2023.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Derlei Pariz da Silva

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM. RECURSO IMPROVIDO.

1. Com relação à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

2. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, alega que não é mãos proprietário do veículo automotor (Motocicleta 2843-HONDA/CG 125 FAN ES (Nacional), Fabricação/Modelo 2009/2009, placa NJL7964, RENAVAM 00138527288, Chassi: 9C2JC41209R048500) e que quando realizado o negócio jurídico o alienatário se comprometeu a promover a transferência administrativa do veículo perante a autarquia de trânsito, entretanto, até o momento da propositura da ação não foi regularizada a situação cadastral contando de forma equivocada o seu nome na propriedade do bem.

3. Da análise dos autos, verifico que o Recorrente não apresentou prova capaz de demonstrar a alegada alienação do veículo, entrega do veículo a terceiro, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4. Observo que não foi juntado a cópia do DUT ou qualquer outro documento capaz de comprovar que houve a alienação do bem. O Recorrente desconhece o paradeiro do bem. E ainda, inexiste comunicação de venda junto ao DETRAN/MT.

5.

Se inexiste prova da tradição do bem móvel, se não houve a comunicação de venda ao DETRAN/MT, se o autor desconhece o paradeiro do veículo, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem , sendo temerária afastar a

sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

6. Cumpre ressaltar que de acordo com o disposto no art. 6o-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é possível a formalização do pedido de baixa do registro pelo proprietário, de veículo não licenciado há mais de 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a necessidade de apresentação do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi, que poderá ser deferida mediante termo de responsabilidade civil e criminal, firmado pelo seu proprietário.

7. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Isso porque, na hipótese, embora o autor tenha afirmado que vendeu o veículo para terceira pessoa, não comprovou minimamente tal fato, de forma que sua inação acarreta nas consequências de não trazer aos autos a prova do alegado fato constitutivo de seu direito. Por outo lado, consta na base de dados do DETRAN as informações pessoais do autor como proprietário do veículo, conforme se vê no documento juntado no id. 113861191, fato que obriga a parte autora as imposições legais. (...)Assim, e tendo em vista a impossibilidade de se provar que o veículo não pertence mais ao autor, a improcedência de todos os pedidos postos na inicial é medida se impõe.
”

8. O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
PROPRIEDADE
DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Autor que aduz ter alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de provas de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação.
2- Sem comprovação de que o veículo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal.
3- Recurso conhecido e provido.
(N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE
PROPRIEDADE
– DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO
DETRAN
– ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.
(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
DETRAN
– BAIXA DE REGISTRO DE
PROPRIEDADE
E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização
.
A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.
(N.U 0002334-10.2013.8.11.0021, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (grifei)

9. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o

do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024